Tribunal: TJDFT
Processo: 0708496-16.2021.8.07.0019
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-19
Data de publicação: 2026-03-02

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. CONCURSO DE AGENTES. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO IRREGULAR. DÚVIDA QUANTO À AUTORIA. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta pelo Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios contra sentença que absolveu os réus da imputação do crime de roubo majorado pelo emprego de arma de fogo e pelo concurso de pessoas, com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal, diante da insuficiência de provas quanto à autoria delitiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório produzido é suficiente para comprovar, com segurança, a autoria do crime de roubo imputado aos réus; (ii) estabelecer se os reconhecimentos fotográficos realizados na fase inquisitorial, desacompanhados das formalidades legais e não confirmados de forma segura em Juízo, podem sustentar decreto condenatório.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O reconhecimento fotográfico realizado na fase policial não observa as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal, mostrando-se frágil e desprovido de confiabilidade, especialmente diante da utilização de máscaras pelos autores durante o crime.

4. As declarações prestadas pelas vítimas em Juízo revelam contradições e incertezas quanto à identificação dos autores, sendo que algumas não lograram reconhecer os réus ou afirmaram não apresentar condições de fazê-lo.

5. O reconhecimento atribuído a um dos réus baseia-se em depoimento policial posteriormente fragilizado em Juízo, no qual a testemunha negou certeza quanto à autoria.

6. A vinculação de um dos réus ao delito por meio da posse do veículo utilizado no crime constitui mero indício, insuficiente para comprovar sua participação direta na empreitada criminosa.

7. Não houve apreensão de objetos subtraídos, inexistem provas materiais ou periciais que vinculem os réus ao crime, restando ausente provas robustas acerca da autoria delitiva.

8. Persistindo dúvida razoável quanto à autoria delitiva, impõe-se a aplicação do princípio in dubio pro reo, com a manutenção da sentença absolutória.

IV. DISPOSITIVO

9. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 157, § 2o, II, c/c § 2o-A, I; Código de Processo Penal, arts. 226 e 386, VII.

Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão no 1869575, Rel. Des. Gislene Pinheiro, 1a Turma Criminal, j. 29.05.2024.